Tribunal: TJMT
Processo: 1025640-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO/CUSTEIO DE CIRURGIA DE COLUNA COM INSUMOS ESPECÍFICOS (PARAFUSOS FENESTRADOS, CIMENTO ÓSSEO, ENXERTO ÓSSEO BIOATIVO, MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA) E MEDICAMENTO FORTEO (TERIPARATIDA). PACIENTE IDOSA (81 ANOS) COM OSTEOPOROSE GRAVE, FRATURA VERTEBRAL E PSEUDOARTROSE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. PARECER DE JUNTA MÉDICA DA OPERADORA (RES. ANS No 424/2017) QUE NÃO AFASTA A PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. CDC E SÚMULA 469/STJ. RECURSO não PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento, em 72 horas, dos insumos e do medicamento prescritos ao tratamento de beneficiária idosa com osteoporose severa e fratura vertebral, incluindo parafusos fenestrados, cimento ósseo, enxerto ósseo bioativo, monitorização neurofisiológica intraoperatória e FORTEO (teriparatida), sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC) para manutenção da tutela de urgência; (ii) estabelecer se o parecer de junta médica, instaurada nos termos da Resolução ANS no 424/2017, afasta a prescrição do médico assistente quanto aos materiais e procedimentos indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Consta em laudo médico a indicação de nova artrodese com utilização de parafusos fenestrados, cimento ósseo, enxerto bioativo e monitorização neurofisiológica, diante de osteoporose severa (T-score < -3), agravamento pós-cirúrgico recente, pseudoartrose e soltura de parafusos, evidenciando a probabilidade do direito.
O perigo de dano se mostra concreto pela condição de idosa acamada, com dor incapacitante e risco de complicações (sarcopenia, trombose e pneumonia), a recomendar intervenção célere para preservar a saúde e evitar agravamento.
A jurisprudência reconhece que o médico assistente, por acompanhar diretamente o paciente, detém melhor condição técnica para definir o tratamento adequado, sendo indevida a substituição, pela operadora, do material e do procedimento prescritos quando demonstradas imprescindibilidade e urgência.
O parecer de junta médica da própria operadora, ainda que previsto na Resolução ANS no 424/2017, não prevalece, por si só, contra a prescrição fundamentada do médico assistente, especialmente em sede de cognição sumária.
O regime consumerista (art. 51, IV, do CDC) e a orientação sumulada do STJ (Súmula 469) vedam negativa de cobertura que imponha desvantagem exagerada ao consumidor, quando o tratamento é necessário para resguardar a saúde e a vida do beneficiário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, mantém-se a tutela de urgência que determina à operadora o custeio de cirurgia e insumos prescritos. 2. O médico assistente define o tratamento adequado, não podendo a operadora substituí-lo por materiais ou procedimentos convencionais sem respaldo clínico equivalente. 3. Parecer de junta médica da operadora, por si só, não afasta prescrição fundamentada do médico assistente em contexto de urgência. 4. É abusiva a negativa de cobertura que inviabiliza tratamento necessário, à luz do CDC e da orientação do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 51, IV; Resolução ANS no 424/2017; Súmula 469/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; STJ, REsp 1.642.255/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.04.2018, DJe 20.04.2018; TJMT, N.U 1002723-26.2022.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 30.05.2022, DJE 30.05.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025640-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVANTE), LETICIA EMA CAPPI AGUIAR - CPF: 178.889.561-49 (AGRAVADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO/CUSTEIO DE CIRURGIA DE COLUNA COM INSUMOS ESPECÍFICOS (PARAFUSOS FENESTRADOS, CIMENTO ÓSSEO, ENXERTO ÓSSEO BIOATIVO, MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA) E MEDICAMENTO FORTEO (TERIPARATIDA). PACIENTE IDOSA (81 ANOS) COM OSTEOPOROSE GRAVE, FRATURA VERTEBRAL E PSEUDOARTROSE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. PARECER DE JUNTA MÉDICA DA OPERADORA (RES. ANS No 424/2017) QUE NÃO AFASTA A PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. CDC E SÚMULA 469/STJ. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento, em 72 horas, dos insumos e do medicamento prescritos ao tratamento de beneficiária idosa com osteoporose severa e fratura vertebral, incluindo parafusos fenestrados, cimento ósseo, enxerto ósseo bioativo, monitorização neurofisiológica intraoperatória e FORTEO (
teriparatida
), sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC) para manutenção da tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se o parecer de junta médica, instaurada nos termos da Resolução ANS no 424/2017, afasta a prescrição do médico assistente quanto aos materiais e procedimentos indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consta em laudo médico a indicação de nova artrodese com utilização de parafusos fenestrados, cimento ósseo, enxerto bioativo e monitorização neurofisiológica, diante de osteoporose severa (T-score < -3), agravamento pós-cirúrgico recente,
pseudoartrose
e soltura de parafusos, evidenciando a probabilidade do direito.

O perigo de dano se mostra concreto pela condição de idosa acamada, com dor incapacitante e risco de complicações (sarcopenia, trombose e pneumonia), a recomendar intervenção célere para preservar a saúde e evitar agravamento.

A jurisprudência reconhece que o médico assistente, por acompanhar diretamente o paciente, detém melhor condição técnica para definir o tratamento adequado, sendo indevida a substituição, pela operadora, do material e do procedimento prescritos quando demonstradas imprescindibilidade e urgência.

O parecer de junta médica da própria operadora, ainda que previsto na Resolução ANS no 424/2017, não prevalece, por si só, contra a prescrição fundamentada do médico assistente, especialmente em sede de cognição sumária.

O regime consumerista (art. 51, IV, do CDC) e a orientação sumulada do STJ (Súmula 469) vedam negativa de cobertura que imponha desvantagem exagerada ao consumidor, quando o tratamento é necessário para resguardar a saúde e a vida do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, mantém-se a tutela de urgência que determina à operadora o custeio de cirurgia e insumos prescritos. 2. O médico assistente define o tratamento adequado, não podendo a operadora substituí-lo por materiais ou procedimentos convencionais sem respaldo clínico equivalente. 3. Parecer de junta médica da operadora, por si só, não afasta prescrição fundamentada do médico assistente em contexto de urgência. 4. É abusiva a negativa de cobertura que inviabiliza tratamento necessário, à luz do CDC e da orientação do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 51, IV; Resolução ANS no 424/2017; Súmula 469/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; STJ, REsp 1.642.255/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.04.2018,
DJe
20.04.2018; TJMT, N.U 1002723-26.2022.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 30.05.2022, DJE 30.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1025640-34
.2025.8.11.0000.

UNIMED C
Á
CERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

x
LETICIA EMA CAPPI AGUIAR
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED C
Á
CERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização por Dano Moral no 1007051-73.2025.8.11.0006, ajuizada por LETICIA EMA CAPPI AGUIAR, deferiu a tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a fornecer, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o fornecimento integral dos insumos médicos prescritos, incluindo parafusos fenestrados, cimento ósseo, enxerto ósseo bioativo, kit de monitorização neurofisiológica intraoperatória e o medicamento FORTEO (
teriparatida
), sob pena de multa diária.

Para tanto, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada carece dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, pois não restaria evidenciada a urgência da medida, tampouco a probabilidade do direito.

Alega ainda a existência de divergência técnico-assistencial quanto ao procedimento e materiais indicados, sendo favorável à negativa da cobertura o parecer da junta médica instaurada com base nas disposições da Resolução ANS no 424/2017.

O pedido liminar
recursal
de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, a questão sub judice diz respeito à análise da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorize/custeie o fornecimento integral dos insumos médicos prescritos e do medicamento FORTEO (
teriparatida
) para tratamento de paciente idosa com quadro grave de osteoporose e fratura vertebral.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos da tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau de jurisdição, previstos no artigo 300 do novo Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, verifica-se que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

A probabilidade do direito está evidenciada pelo laudo médico acostado aos autos (id n. 201824474), no qual consta expressamente a indicação clínica da nova cirurgia de artrodese com utilização de materiais específicos, dada a fratura osteoporótica e o quadro clínico da paciente.

Conforme se extrai do referido laudo, a agravada, pessoa idosa com 81 anos, apresenta quadro severo de osteoporose (T-score < -3), tendo sido submetida há menos de três meses a um procedimento de artrodese da coluna vertebral que resultou em agravamento do quadro clínico, com evolução para
pseudoartrose
, soltura de parafusos pediculares e complicações infecciosas.

O médico que acompanha a paciente, prescreveu a realização de nova artrodese com parafusos fenestrados e cimento ósseo, bem como o uso de enxerto ósseo bioativo, além de monitorização neurofisiológica intraoperatória, com o objetivo de reduzir ao máximo os riscos neurológicos e mecânicos, garantindo segurança e efetividade ao procedimento.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente e decorre da própria condição de saúde da agravada, pessoa idosa acamada, com dor lombar severa incapacitante, e sujeita a riscos associados como sarcopenia, trombose e pneumonia, conforme destacado no laudo médico.

No que tange ao argumento da agravante, a qual sustenta que há divergência técnica sobre o procedimento e materiais solicitados, tendo sido instaurada junta médica nos termos da Resolução ANS no 424/2017, cujo parecer foi desfavorável à realização do procedimento na forma prescrita pelo médico assistente, vale registrar que, em casos como o presente, prevalece o entendimento consolidado na jurisprudência de que cabe ao médico assistente, que acompanha diretamente o caso e possui melhores condições de avaliar o quadro clínico do paciente, a escolha do tratamento mais adequado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS C/C COM TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DE NECROSE AVASCULAR – ENXERTO ÓSSEO – TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MATERIAL CONVENCIONAL – INCIDÊNCIA DO CDC – SÚMULA No 469 DO STJ – DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – RISCO À SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A operadora de plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento, sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano adquirido.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.

“Há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente.” (REsp 1642255/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018,
DJe
20/04/2018) Demonstrada, nos autos, a imprescindibilidade e urgência de tratamento indicado por profissional médico como indispensável para garantir a saúde do paciente, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de custeio pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, se recusa a autorizar o procedimento. (N.U 1002723-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Nesse particular, a existência de parecer divergente emitido por junta médica constituída pela própria operadora não é suficiente, por si só, para afastar a prescrição do médico assistente, especialmente em sede de cognição sumária própria da análise do pedido de tutela de urgência.

Quanto à alegação de ausência de solicitação administrativa do fornecimento do medicamento FORTEO,
vale registrar
que tal circunstância não afasta a urgência da medida deferida em primeiro grau. A urgência, no caso, decorre da própria condição de saúde da paciente e da
extrema
necessidade de realização do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente.

Dessa feita, ou seja,
diante do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, não há razão para a reforma da decisão
recorrida
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025